Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735638-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Bem Dado em Garantia – Pertencente a Terceiro – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento Inicialmente, consigno o cabimento excepcional do presente recurso, haja vista, em regra, ser incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho que determina emenda à Inicial, por ausência de cunho decisório. No entanto, tratando o presente recurso de inclusão de litisconsórcio, nos termos do entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, conheço do presente recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, a parte recorrente se insurge em face de Decisão proferida nos autos de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, a qual determinou a realização de emenda à Inicial, pois o devedor e o alienante são pessoas distintas, carecendo o devedor de legitimidade passiva. Em suas razões recursais, defende o cumprimento dos requisitos legais para requerimento de busca e apreensão, não havendo exigência para notificação do garantidor. Pois bem. Conforme se verifica da leitura dos autos principais, a pessoa jurídica ora agravada firmou uma cédula de crédito bancário com a agravante para concessão de empréstimo de capital de giro, cuja garantia do contrato foram dois veículos pertencentes aos avalistas, um Prisma Chevrolet e uma Land Rover Discovery 4. A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em face da pessoa jurídica, tendo o magistrado de origem determinado a realização de emenda para inclusão dos avalistas, haja vista os bens continuarem em sua posse direta. Em análise sumária, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado, pois o bem dado em garantia pertence ao terceiro garantidor e não à pessoa jurídica devedora. Assim, para se atingir a esfera jurídica do avalista, bem como possibilitar seu exercício do direito de defesa, este deve ser incluído no polo passivo da demanda judicial, após a comprovação da devida notificação no endereço constante do contrato. Na espécie, o risco de dano pende em favor do recorrido, ainda mais ao se considerar o não recebimento da notificação da pessoa jurídica no endereço constante do contrato. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator